Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-37.2017.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009562-37.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS - CPF: 929.176.071-49 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO-SEDUC (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, com a devida vênia, reconheço a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar esta Apelação e determino que os autos sejam redistribuídos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO COM JURISDIÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O RECURSO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais não tem competência para julgar recurso de Apelação contra sentença proferida por Juiz de Direito com jurisdição na Justiça Comum.

Incompetência reconhecida de ofício e determinado a redistribuição da apelação ao Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009562-37.2017.8.11.0002

Origem:
3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ESTADO DE MATO GROSSO-SEDUC / ESTADO DE MATO GROSSO.

Foi proferida sentença de improcedência no ID 98454467, a qual desafiou recurso de apelação, remetido ao e. TJMT. Por meio da decisão de ID 144911650, a e. Relatora declinou da competência para as Turmas Recursais, decisum esse que não foi impugnado pelas partes (ID 144930184). O recurso foi julgado pelas Turmas Recursais que lhe deram provimento, para desconstituir a sentença (ID 152483682).

Nova sentença foi proferida, onde o

juízo
singular
concluiu
pela
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

decorrente
da
demora

excessiva
da
inclusão
dos
documentos

entregues

tempestivamente
pela
parte

reclamante
,

fim
de que fosse
efetivada

sua

inscrição
para o cargo de
diretora
,
gerando

frustração

passível
de
indenização
moral.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 25.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
s
de
juros
de mora e
correção

monetária

nos

termos
do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

O
Recurso

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
nomeação
é
ato

discricionário
da
Administração
; b) a
preterição

não

enseja

dano
moral,
bem

como

não

foi

evidenciado
o
referido

abalo

emocional
; c) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
; e d)
deve
ser
utilizada
a taxa SELIC para fins de
incidência
dos
juros
de mora e
correção

monetária
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em se
tratando
de
conduta

omissiva
do Estado,
deve
ser
ressaltado
que
a

responsabilidade

é

subjetiva
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO.
REVISÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
responsabilidade
civil do Estado
por

condutas

omissivas
é
subjetiva
,
sendo

necessário
, dessa forma,
comprovar
a
negligência

na

atuação

estatal
, o
dano
e o
nexo
causal entre ambos. (...).2.
Agravo

interno

não

provido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/9/2018,
DJe
de 26/9/2018.)

ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL CIVIL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA 284/STF.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
OMISSÃO.

NEXO DE CAUSALIDADE.

DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
(...)2. Nos
termos
da
jurisprudência
do STJ, a
responsabilidade
civil do
estado

por

condutas

omissivas
é
subjetiva
,
sendo

necessário
, dessa forma,
comprovar
a
negligência

na

atuação

estatal
, o
dano
e o
nexo
causal entre ambos.(...)
Agravo
regimental
improvido
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 501.507/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma
,
julgado

em
27/5/2014,
DJe
de 2/6/2014.)

No
caso

concreto
,
constata
-se que
a
parte

recorrente

abriu

processo

seletivo
para
seleção
de
servidores

efetivos
para
ocuparem
o cargo de
diretor
de
unidade
escolar, tendo a
parte

reclamante

realizado
o
envio
da
documentação

exigida em
04/12/2015 (ID 19907924/PJe2)
, portanto,
tempestivamente
. Ocorre que,
em

razão
da
negligência
do Ente Estatal,
os

documentos

entregues
no
prazo
pela
servidora

foram

cadastrados
para
análise

tão

somente

em
16/12/2015
,
depois
de
transcorrido
s

mais
de 10 (
dez
)
dias
da
respectiva

entrega
(ID 98449166/PJe2) e,
em

razão

disso
,
o

prazo
para
efetiva
ção d
a

inscrição

expir
ou
,
impedindo
a
parte

reclamante
de
concorrer

ao
cargo de
diretora
.

Quanto
ao

ponto
,
destaco
que
o

juízo

sentenciante

bem

elucidou
a
questão
,
fundamentando
que "
a

autora
,
preenchendo

os

requisitos

previstos
no
Edital
No 461/2015,
protocolou

tempestivamente

sua

inscrição
(04/12/2015 – id.
19907924),
sendo
que
o

protocolo
virtual fora
realizado

por

funcionário
da
própria
SEDUC
somente

em
16/12/2015 - id.

11246329, o que
acarretou

em

seu

indeferimento

diante
a
manifesta

intempestividade
".

Embora
o Estado,
aqui

recorrente
,
tenha

aduzido
que a
nomeação
para o cargo de
diretora
se
trate
de
ato

discricionário
do
Secretário
de
Educação
,
deve
ser
observado
que
restou

incontroverso
entre as partes que
houve

a

abertura
de
edital
a
fim
de
selecionar

servidores

efetivos
para o cargo de
diretor
.

Dessa forma, ainda que fosse o caso de ato totalmente discricionário da Administração Pública
,
o edital acabou por vincular
tanto
a Administração
quanto os candidatos eventualmente inscritos para participar do processo seletivo aberto.

Nesse
sentido
:

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO.
MÉDICO.

ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA.
PREVISÃO EDITALÍCIA.
VINCULAÇÃO AO EDITAL.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR DESPROVIDO.(...) 2. A
jurisprudência
do STJ é a de que
o

Edital
é a lei do
concurso
, pois
suas

regras

vinculam
tanto
a

Administração

quanto

os

candidatos
. Assim, o
procedimento
do
concurso

público

fica

resguardado

pelo

princípio
da
vinculação

ao

edital
.3.
Agravo
Interno
do
Particular
desprovido
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.024.837/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
18/2/2019,
REPDJe
de 26/2/2019,
DJe
de 25/02/2019.)

Em vista
disso
,
há
a
clara

frustração
da
servidora
que
buscou
se
inscrever
para o
aludido
c
ertame, mas
não

conseguiu

por
culpa da
parte

reclamada
. Deve-se considerar
,

ainda
,
que
reclamante

era
a
única
que
havia
se
candidatado

ao
cargo e, inclusive,
cumpria

todos

os

requisitos

exigidos
.
Destaco
também o teor da

notificação

recomendatória

expedida

pelo

Ministério
Público,
que

reconheceu
o
preenchimento
de
todos

os

requisitos
pela
autora
,
assim

como

salientou
as
irregularidades
do
processo

seletivo
,
recomend
ando
sua

anulação
e
respectiva

regularização

pelo
Estado (ID 98449177/PJe2).

A
propósito
, a
frustração

foi

confirmada
pela
testemunha
,
Sr.
Edésio
Ferreira
Pompilho
,
ouvida

na

audiência
de
instrução

realizada
(ID 203469286/PJe2),
a qual
,
nos

termos
do
decisum

recorrido
, "
afirmou
que
a

autora

realizou

a

inscrição
no
prazo

correto
, que o professor que
assumiu
o cargo de
diretoria

não
era
efetivo
, que
não

tiveram

outras

inscrições

além
deles. Que
ela

não

pode

concorrer

na

primeira

fase
, pois
estava

usufruindo

licença
a
maternidade
. Que
ela

ficou

muito
triste com o
indeferimento
,
cogitou

até

sair
do
trabalho
". Dessa forma,
era

legítima

a

expectativa
que
tinha
a
parte

reclamante

quando

estava

concorrendo

ao
cargo de
diretora
, a qual, no
entanto
,
restou

frustrada

em

razão
da
reconhecida

falh
a

por

parte
do Estado
ao

conduzir
a
seleção

eivada
de
nulidade
.

Portanto,

há

dano
moral
indenizável
à
parte

reclamante

em

razão
dos
fatos

vivenciados
,
que

têm
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
clara

frustração
, como reconhecido na sentença objurgada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tal

como
a
negligência
do Estado
quando da efetivação do protocolo dos documentos da servidora para efetivar

sua

inscrição
e a
preterição

ocorrida
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 25.000
,00
)
mostra -se excessiv o e deve ser reduzido
para R$
9
.000,00 (
nove
mil reais),
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
serv
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e está conforme
a média d
os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1003880-79.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021
; N.U 8012833-88.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018
)
.

Atualização
das
condenações

em

face
da Fazenda Pública.

Em
relação
à
atualização
de
valores
,
deve
ser
observado
que com o
advento
da
Emenda

Constitucional
no 113/2021,
nas

discussões
e
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
e para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora, inclusive do
precatório
,
haverá
a
incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
,
nos

termos
do art.
3o da
referida

Emenda
.
O novo
regramento

incide

sobre

os

encargos

moratórios

surgidos

após
o
início
de
sua

vigência
,
em
09/12/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CONDENAÇÕES JUDICIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA.
JUROS DE MORA.

PARÂMETROS.

ALTERAÇÃO.

POSSIBILIDADE.
ART.
1o-F DA LEI 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009.
OBSERVÂNCIA IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.
APLICABILIDADE DE OFÍCIO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
(...)3. Em
suma
,
os

juros
de mora, no
caso

concreto
,
incidem

nos

seguintes

termos
: (
i
)
relativamente

ao

período
posterior à
vigência
do CC/2002 e anterior à
vigência
da Lei n. 11.960/2009,
juros
de mora
correspondentes
à taxa Selic,
vedada
a
cumulação
com
qualquer
outro
índice
; (
ii
)
quanto

ao

período
posterior à
vigência
da Lei n. 11.960/2009,
incidem

juros
de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
(com a
ressalva

destacada
no
parágrafo
anterior); e (
iii
) para as
parcelas

vencidas
a
partir
de 9/12/2021, é de se
fixar
a Selic,
nos

termos
do art.
3o da EC n. 113/2021.
4. A
propósito
da
correção

monetária
,
conforme

estabelecido
no
julgamento

repetitivo
do Tema 905
deste
Superior Tribunal de Justiça,
inaplicável
a
redação
do art.
1o-F da Lei 9.494/2007,
por

ter

sido

declarada

inconstitucional

neste

ponto
.

Portanto
,
deve
ser
observada

a

aplicação
de
índices

capazes
de
captar
o
fenômeno

inflacionário
,
até
o
advento
da
citada

Emenda
,
ocasião

em
que
prevalecerá
"
a

incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
."5.
Agravo

interno

provido
.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.902.479/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma
,
julgado

em
14/5/2024,
DJe
de 20/5/2024.)

Dessa forma, considerando que os encargos de mora da condenação surgiram depois da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional,
haverá
a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
reduzir
o
quantum
indenizatório

arbitrado
para a
quantia
de
R$
9
.000,00 (
nove
mil reais)
,
sobre
o qual
deverá

incidir
o
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
,
uma

única

vez
,

até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
considerando
o
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fase

recursal
.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Autos no 1009562-37.2017.8.11.0002

Peço vênia ao Relator para discordar de seu voto. Verifico que no dia 10/12/2022 foi prolatada sentença pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e condenou a autora a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendeu a execução.

Interposto recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por decisão prolatada em 26/09/2022 a Desembargadora relatora reconheceu a incompetência daquela Corte e declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar o referido recurso, eis o que consta na parte dispositiva:
“Ante o exposto,
declaro
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte,
determino a remessa dos autos à Turma Recursal”.

No entanto a Desembargadora relatora deixou de atribuir efeitos translativos à decisão e não determinou que a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, onde o feito tramitava, procedesse a remessa dos autos para o Juizado Especial. Assim, por ausência de decisão, o efeito continuou tramitando na Justiça Comum.

Em cumprimento à decisão da Desembargadora relatora, em julgamento realizado no dia 01/12/2022, a Turma Recursal dos Juizados Especiais deu provimento ao recurso, reconheceu ter havido cerceamento de defesa, e desconstituiu a sentença.

Após a sentença ter sido anulada pelo acórdão em 02/23/2023, com o trânsito em julgado os autos foram devolvidos à origem (3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande) que designou e realizou a audiência de instrução e, em 27/11/2023, proferiu a sentença recorrida.

Em 17/01/2022 o Estado interpôs recurso de apelação endereçado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, protocolado na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Em 22/02/2024 foram apresentadas as contrarrazões na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, também endereçadas ao Tribunal de Justiça.

Não houve decisão do Juiz de Direito “a quo” recebendo a apelação, nem determinação de sua remessa ao juízo “ad quem”. Na justiça comum quando a parte interpõe apelação o juízo de admissibilidade é feito no Juízo “ad quem”, diferentemente do que ocorre no Juizado Especial, que o juízo de admissibilidade e feito no Juízo “a quo”.

Assim, com a devida vênia, como a sentença foi proferida por Juiz de Direito com jurisdição na Justiça Comum, com recurso endereçado ao Tribunal de Justiça, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não tem competência para julgar a Apelação, bem como não tem competência para determinar ao Juiz da Justiça comum que encaminhe os autos ao Juizado Especial.

Evidentemente que o Tribunal de Justiça ao receber a Apelação poderá julgá-la ou, novamente, declinar a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, bem como atribuir efeitos transitivo e determinar que os autos sejam transferidos da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para o Juizado Especial.

Ante o exposto
, com a devida vênia,
reconheço a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais
para julgar esta Apelação e determino que os autos sejam redistribuídos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Autos no 1009562-37.2017.8.11.0002

Peço vênia ao Relator para discordar de seu voto. Verifico que no dia 10/12/2022 foi prolatada sentença pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial e condenou a autora a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendeu a execução.

Interposto recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por decisão prolatada em 26/09/2022 a Desembargadora relatora reconheceu a incompetência daquela Corte e declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar o referido recurso, eis o que consta na parte dispositiva:
“Ante o exposto,
declaro
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte,
determino a remessa dos autos à Turma Recursal”.

No entanto a Desembargadora relatora deixou de atribuir efeitos translativos à decisão e não determinou que a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, onde o feito tramitava, procedesse a remessa dos autos para o Juizado Especial. Assim, por ausência de decisão, o efeito continuou tramitando na Justiça Comum.

Em cumprimento à decisão da Desembargadora relatora, em julgamento realizado no dia 01/12/2022, a Turma Recursal dos Juizados Especiais deu provimento ao recurso, reconheceu ter havido cerceamento de defesa, e desconstituiu a sentença.

Após a sentença ter sido anulada pelo acórdão em 02/23/2023, com o trânsito em julgado os autos foram devolvidos à origem (3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande) que designou e realizou a audiência de instrução e, em 27/11/2023, proferiu a sentença recorrida.

Em 17/01/2022 o Estado interpôs recurso de apelação endereçado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, protocolado na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Em 22/02/2024 foram apresentadas as contrarrazões na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, também endereçadas ao Tribunal de Justiça.

Não houve decisão do Juiz de Direito “a quo” recebendo a apelação, nem determinação de sua remessa ao juízo “ad quem”. Na justiça comum quando a parte interpõe apelação o juízo de admissibilidade é feito no Juízo “ad quem”, diferentemente do que ocorre no Juizado Especial, que o juízo de admissibilidade e feito no Juízo “a quo”.

Assim, com a devida vênia, como a sentença foi proferida por Juiz de Direito com jurisdição na Justiça Comum, com recurso endereçado ao Tribunal de Justiça, a Turma Recursal dos Juizados Especiais não tem competência para julgar a Apelação, bem como não tem competência para determinar ao Juiz da Justiça comum que encaminhe os autos ao Juizado Especial.

Evidentemente que o Tribunal de Justiça ao receber a Apelação poderá julgá-la ou, novamente, declinar a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, bem como atribuir efeitos transitivo e determinar que os autos sejam transferidos da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para o Juizado Especial.

Ante o exposto
, com a devida vênia,
reconheço a incompetência da Turma Recursal dos Juizados Especiais
para julgar esta Apelação e determino que os autos sejam redistribuídos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Com a devida vênia, acompanho o voto de divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024